Tribunal: TJMT
Processo: 1003984-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003984-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (ADVOGADO), RICARDO CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 639.573.022-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), LUCIENE DE SOUZA DE MENEZES - CPF: 898.377.622-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO CARVALHO DE ARAUJO
IMPETRANTE: FREDERICO APARECIDO BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003984-89.2023.8.11.0000

PACIENTE: RICARDO CARVALHO DE ARAUJO
IMPETRANTE: FREDERICO APARECIDO BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Frederico Aparecido Batista, em benefício de
RICARDO CARVALHO DE ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

Relata que o paciente foi preso em flagrante em 23/11/2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Em suas razões, a defesa alega que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, pois baseou-se tão somente na quantidade de drogas que foram apreendidas, sem considerar aspectos pessoais do paciente, como a primariedade, residência fixa e o fato de ser pai de três crianças, razão pela qual seria possível a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Assim, aduz não haver nos autos os requisitos autorizadores da medida constritiva cautelar, pois a gravidade abstrata do delito e a quantidade de entorpecente, por si sós, não justificam a aplicação da medida extrema.

Por tais razões, aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, requerendo a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 163646656.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 123465459.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 123465459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO CARVALHO DE ARAUJO
IMPETRANTE: FREDERICO APARECIDO BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do seu encarceramento cautelar.

Consta na denúncia que
:
“ (...) Em 23 de dezembro de 2022, por volta das 12h30min, em policiamento ostensivo, localizado no KM 28 da BR-158, nesta cidade e comarca de Vila Rica/MT, os denunciados LUCIENE DE SOUZA DE MENEZES e
RICARDO CARVALHO DE ARAUJO
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em comunhão de desígnios, transportaram e trouxeram consigo, substância identificada como droga para fins de traficância entre os Estados da Federação, sendo os estados de Rondônia/RO, Mato Grosso/MT e Pará/PA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em Cocaína, conforme Laudo Pericial Criminal de ID. 107471484, págs. 01/15 e Termo de Exibição e Apreensão de ID. 107471479, pág. 59.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, os Policiais Rodoviários Federais em fiscalização no KM 28 da BR-158, próximo da divisa com o Estado do Pará/MT, abordaram o veículo Ford/Cargo815E, cor vermelha e placa GXS-0858, conduzido pelo denunciado Ricardo, em companhia da acusada Luciene, para fiscalização de trânsito.

É dos autos que, durante a abordagem, verificaram-se danos nas faixas retrorrefletivas traseiras, ocasião em que, ao indagarem o acusado Ricardo, este demonstrou nervosismo e apresentou informações desconexas, tendo em vista que não sabia o seu destino final. Diante disso, procedeu-se minuciosa vistoria no veículo, logrando êxito em localizar tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, os quais estavam armazenados dentro de um fundo falso entre o assoalho da carroceira e o chassi.

Na continuidade, os agentes rodoviários deram voz de prisão aos denunciados, iniciando-se os procedimentos para retirada das substâncias entorpecentes, totalizando-se, ao final,
188 (cento e oitenta e oito) tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína.
Evidencia-se dos autos que o denunciado Ricardo, em sede policial, disse que, no dia 18/12/2022, pegou o referido veículo com a pessoa de nome “José” na cidade de Aripuanã/MT e entregou um contêiner no município de Vila Mandi/PA.

Ademais, esclareceu que, no dia 22/12/2022, devido a problemas técnicos no farol do veículo, deixou o caminhão no distrito de Veranópolis/MT para manutenção. Por fim, narrou que, no dia seguinte, após o conserto do automóvel, desceu a rodovia, sentido Vila Rica/MT.

Acontece que as datas e locais informadas pelo denunciado está conflitante com o Relatório de Investigação de ID. 107471482, págs. 01/03, o qual efetuou a análise da linha do tempo dos aparelhos celulares dos acusados. Contatou-se no referido relatório que o aparelho telefônico estava em Ji-Paraná/RO no dia 17/12 e em Colniza/MT em 18/12. No dia 20/12 o celular passou por Colniza/MT e Cotriguaçu/MT, em 21/12 passou no município de Cotriguaçu/MT e Matupá/MT, no dia 21/12 passou por São José do Xingu/MT e Confresa/MT e, por fim, passou em Vila Rica no dia 23/12, todas datas do ano de 2022.

Apurou-se ainda no relatório, diversas trocas de mensagens entre o celular da acusada Luciene e o de sua filha, nas quais aquela afirmou, em 19/12/2022, que estava em uma viagem a trabalho para comprar uma motocicleta, conversa esta que foi reforçada na data de 22/12/2023, concluindo-se que a denunciada receberia pelo transporte dos entorpecentes. Por fim, o Laudo Pericial Criminal de ID. 107471484, págs. 01/15 constatou que as amostras apresentaram resultado positivo para a presença de Cocaína.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia LUCIENE DE SOUZA DE MENEZES e RICARDO CARVALHO DE ARAUJO como incursos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (...)”.

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
, Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...) Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a quantidade de droga
apreendida (199,58 kg de cocaína, em 188 tabletes).

Em relação à alegada negativa de autoria, entendo não ser o momento adequado para análise dos elementos típicos da referida conduta, especialmente porque serão ainda produzidos outros elementos probatórios durante a fase inquisitiva. No que tange ao argumento de bons predicados, sabe-se que estes não são suficientes por si só a ensejar a revogação da prisão.

No tocante ao pleito de substituição da medida extrema por domiciliar do flagrado Ricardo, não há comprovação nos autos de que possui filhos menores. Por outro lado, no concernente à custodiada Luciene, tem-se que, com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

A suspeita se insere nas situações excepcionalíssimas a que se refere o julgado da Suprema Corte, na medida em que, diante dos elementos indiciários até então colhidos, embora seja mãe de uma filha de 10 anos de idade, tal circunstância não a impediu de realizar viagens interestaduais que, em tese, estariam relacionadas com a atividade ilícita do tráfico de entorpecentes, sobretudo diante das condições pessoais do outro suspeito Ricardo, uma vez que estaria desempregado e passando por situação de dificuldade financeira. Desse modo, incabível falar em prisão domiciliar.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

Outrossim, concernente ao PEDIDO DE DESTRUIÇÃO DE DROGAS postulado pela autoridade Policial, tenho que merece deferimento. No caso de flagrante, a Lei 11.343/2006 prevê que a droga aprendida seja incinerada, bastando a permanência de quantidade suficiente para a realização de prova e contraprova (art. 50, §3o), in verbis: “Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para à realização do Laudo Definitivo”.

(...)

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante dos autuados RICARDO CARVALHO DE ARAÚJO e LUCIENE DE SOUZA DE MENEZES em preventiva, com base na garantia da ordem pública. (...)” .

Como se vê, em relação aos requisitos da prisão preventiva, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que se tem por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida
–
(199,58 kg de cocaína, em 188 tabletes)
-
fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

Registro, ainda, que as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida e a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento pois -
estavam armazenados dentro de um fundo falso entre o assoalho da carroceira e o chassi -
entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber
, 8,547kg (oito quilos e quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, 340g (trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 43,68g (quarenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de crack, além de 11.500 frascos do tipo eppendorf, 700 invólucros plásticos para embalagem de droga e uma balança de precisão. Dessarte, evidenciadas a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

(...)

(AgRg no RHC n. 175.176/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)”.

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, em casos como o presente, não impedem a prisão cautelar, porquanto evidenciados os requisitos legais à decretação da custódia provisória.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, os fundamentos do decreto cautelar imposto ao paciente já foi apreciado por este Tribunal de Justiça no HC n. 1026669-27.2022.8.11.0000, impetrado em favor da corré Luciene de Souza, julgado em
14/02/2023
, tendo-se, por unanimidade, concluído pela legalidade da medida.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023